Tribunal: TJDFT
Processo: 0717276-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. EXECUÇÃO MANEJADA CONTRA SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. ALCANCE PELOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE. AVIAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, § 4o). AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, § 4o, e 136).
2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica.
3. Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens da sociedade empresária pelas dívidas contraídas por seu sócio somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante a demonstração de ocorrência de desvio de finalidade, confusão patrimonial e objetivo do empresário individual em fraudar a execução se utilizando da autonomia patrimonial da empresa (arts. 50 do CC e 133 do CPC).
4. Conquanto esgotadas as tentativas de localização de bens particulares passíveis de penhora de sócio de sociedade, inviável o redirecionamento dos atos executivos à empresa na qual figura na qualidade de sócio de molde a se obter a penhora de seus bens, porquanto não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pelo seu titular, notadamente quando não evidenciadas as hipóteses legais autorizadoras sequer da deflagração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.